Tribunal: TJPA
Processo: 0804494-38.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804494-38.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUIZ JARDIM DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804494-38.2022.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: LUIZ JARDIM DA CRUZ

ADVOGADO: André Luiz De Sousa Lopes - OAB/PA 28.117-A

APELADO: Banco Bradesco S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR FALECIDO SEM REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em razão de descontos mensais referentes a “cartão crédito anuidade”, no valor de R$ 16,74, realizados diretamente na conta bancária em que o autor recebia benefícios previdenciários do INSS.

Sentença de procedência que declarou a inexistência de relação jurídica contratual, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o conhecimento do recurso interposto pela parte autora após seu falecimento, sem regularização da representação processual pelos sucessores;

(ii) saber se é devida a condenação do banco ao pagamento de danos materiais (em dobro) e danos morais pela cobrança indevida de tarifa de cartão de crédito não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso da parte autora não conhecido, em razão do falecimento do demandante e da ausência de regularização da representação processual por sucessores, nos termos dos arts. 76, §2º, I, e 485, IV, do CPC.

5. O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito ou autorização para os descontos mensais realizados na conta vinculada ao benefício previdenciário do autor.

6. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme os arts. 14 e 39, III, do CDC. A cobrança indevida em conta bancária, sem prévia solicitação, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de boa-fé e da cobrança automática de valores não contratados.

8. Os danos morais restam configurados, tendo em vista que os descontos recaem sobre verba alimentar, afetando a dignidade do consumidor. O valor fixado na origem (R$ 1.000,00) é proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da parte autora não conhecida. Apelação do banco conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O falecimento da parte autora e a inércia dos sucessores quanto à regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2º, I, do CPC.

2. É devida a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em conta bancária, bem como a indenização por danos morais, quando não comprovada a contratação de serviço bancário pelo consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela instituição bancária e não conhecer do recurso interposto pelo autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e, LUIZ JARDIM DA CRUZ, objetivando a reforma da sentença
(Id. 17006742) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARÁTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “CARTAO CREDITO ANUIDADE” no valor de R$ 16,74, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 17006742, o douto Juízo de primeiro grau, declarou a inexistência do contrato relativo ao cartão de crédito, bem como, condenou a requerida em proceder a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de danos morais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso se apelação no id. 17006744, onde em apertada síntese alega que a cobrança da manutenção do cartão.

Alega ainda que a condenação de dano moral é indevida e desarrazoada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reforma da sentença de primeiro grau, no afã de ser julgada totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer: a) sejam excluídos os danos morais, ou na sua permanência, que seja minorada a condenação; b) sejam excluídos os danos materiais, ou na permanência desta condenação, que a devolução seja realizada na forma simples, haja vista a ausência de má fé por parte do Banco

A parte autora também recorreu da Sentença no id.

17006751, onde pugna pela majoração dos danos morais, para o valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões ofertadas pela requerida no id. 17006762, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Adianto ser caso de não conhecimento da Apelação interposta pela parte autora. Explico

Considerando a petição de id. 26070131, onde se informa o falecimento do autor da demanda, foi determinado a intimação dos sucessores para regularizar a representação processual, a fim de atender ao comando da determinação exarada no id. 27699908, porém quedaram-se inerte.

Dessa forma, tendo sido oportunizada a correção do vício pelos sucessores e/ou pelo procurador subscritor do recurso, diante da ausência de regularização, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

Assim, falecendo a parte autora e ausente a regularização da representação processual pelos seus sucessores ou espólio, os quais, intimados, não cumpriram a diligência, impõe-se o não conhecimento da apelação interposta, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do artigo 485, IV, do CPC.

Passo a análise do recurso interposto pela instituição bancária:

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda, condenando a parte ré em danos morais e materiais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao Banco Apelante, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra a cobrança/desconto, referentes a descontos denominados “CARTAO CRÉDITO ANUIDADE”, que fora descontada diretamente de sua conta bancária.

Com efeito, trata-se de ônus do requerido provar que o consumidor efetivamente solicitou o cartão de crédito, uma vez que referida prova está ao seu alcance e por estar diretamente associada à regularidade e à segurança das operações financeiras.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que constitui prática abusiva o envio, entrega ou fornecimento de qualquer de produto ou serviço sem solicitação prévia, conforme art. 39, inciso III do CDC, in verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Nesse sentido, o Banco réu não produziu nenhuma prova de que o autor solicitou a emissão de cartão de crédito, tampouco que anuiu, por qualquer meio, com o fornecimento dele.

O demandado deveria agir com mais cautela e segurança nas operações que executa no mercado de consumo, todavia não é o que ocorre no caso concreto, em que está evidente a prática abusiva comercial de fornecimento de cartão de crédito sem solicitação do consumidor.

A responsabilidade é inteiramente do réu, por se situar no risco da atividade econômica que exerce, e pela qual deveria adotar meios mais seguros e rígidos de segurança, evitando o fornecimento de produto ou serviço sem solicitação prévia do consumidor.

Essa prova não aportou aos autos, e cabia exclusivamente ao réu produzi-la, na forma do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, e também por se tratar de responsabilidade objetiva do fornecedor de produto e de serviço (art. 14 do CDC).

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 1.000,00 se mostra dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange a restituição em dobro, tem-se que a parte autora não pagou as tarifas de forma voluntária, eram em verdade subtraídas de sua conta de forma automática, razão pela qual ressai evidente o ato contrário a boa-fé contratual realizado pela instituição financeira apelante, incidindo, portanto, a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA E, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025